Tribunal: STF
Processo: Rcl 42384
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado do Amazonas afirma haver o Relator do recurso de revista nº 0000345-96.2018.5.11.0003 e do agravo de instrumento em recurso de revista nº 000239-06.2017.5.11.0251, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Narra em debate a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregados de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recursos de revista, não conhecido e negado provimento, ambos em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.
    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, mediante decisões individuais irrecorríveis, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo.
    Destaca preenchido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias e assevera impertinente o trânsito em julgado dos acórdãos, tendo em conta a irrecorribilidade das decisões reclamadas.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado, a implicar execução definitiva e impossibilidade de interposição de eventual recurso extraordinário.
    Requer a cassação dos pronunciamentos e, sucessivamente, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos e a determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa ao Supremo. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    2. Da leitura das decisões impugnadas, ambas proferidas em 23 de junho de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização. 
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, indeferiu a sequência do processo originário, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Defiro a liminar, suspendendo a eficácia das decisões formalizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 23 de junho de 2020, no recurso de revista nº 0000345-96.2018.5.11.0003 e no agravo de instrumento em recurso de revista nº 000239-06.2017.5.11.0251.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator